Tribunal: TJMT
Processo: 1009067-12.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009067-12.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KARINA FERREIRA TURATTI DE LIMA - CPF: 363.362.888-62 (APELADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUCAS FERRACA CORREA - CPF: 035.026.631-06 (ADVOGADO), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), KARINA FERREIRA TURATTI DE LIMA - CPF: 363.362.888-62 (APELANTE), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR - CANCELAMENTO DE VOO - PANDEMIA DO COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES - LEI 14.034/20 CADEIA DE CONSUMO – SOLIDARIEDADE ENTRE A EMPRESA AÉREA E A AGENCIA DE TURISMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA AÉREA – REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados.

II - O art. 3o da Lei 14.034/2020 estabelece o reembolso integral do valor à passagem aérea, em decorrência de cancelamento de passagens aéreas na pandemia do COVID-19.

III - Demonstrado o cancelamento do voo em razão da pandemia do COVID-19 e a inviabilidade de utilização dos créditos daí decorrentes, impõe-se a restituição integral dos valores despendidos.

IV - Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.

V – Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste tribunal de justiça, entendo razoável o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de apelação interposta GOL LINHAS AEREAS S.A, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por KARINA FERREIRA TURATTI DE LIMA.

Na origem, KARINA FERREIRA TURATTI DE LIMA aduziu ter adquirido da empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, um pacote de viagem de Sinop-MT para Maceió-AL, entre os dias 14/03/2020 e 28/03/2020.

Aduziu que em 10/03/2020, seu voo foi cancelado unilateralmente pela companhia aérea, em razão da pandemia do Covd-19.

Que passados mais de 12 meses, ainda não houve a restituição dos valores referente à passagem aérea, razão pela qual, ingressou com a presente ação requerendo a condenação solidaria da CVC VIAGENS e GOL LINHAS AEREAS, ao pagamento de danos materiais e morais.

As empresas requeridas apresentaram contestação refutando os argumentos da inicial.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso condenou solidariamente as empresas requeridas ao ressarcimento do dano material, bem como ao pagamento de danos morais.

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e extinto o processo com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar à requerente a quantia de R$ 6.310,72 (seis mil e trezentos e dez reais e setenta e dois centavos), de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC (art. 3o da Lei no 14.034/2020), contado do desembolso, e juros de mora de 12% ao ano, estes contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a citação;

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.o 220.240/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.o 665.632/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];

Pelo princípio da sucumbência, considerando que a requerente sucumbiu de parte mínima do pedido, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, e levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência recíproca [Súmula n.o 326 do STJ], CONDENO as requeridas, solidariamente, no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou."

Inconformada com a sentença de piso, a empresa GOL LINHAS AEREAS S.A interpôs apelação, aduzindo que; (i) aduziu que a decretação de pandemia constitui caso fortuito ou força maior e, como tal, exclui a responsabilidade da cia pela alteração do voo; (ii) que efetuou o ressarcimento da passagem para a empresa CVC TURISMO; (iii) aduziu a existência da culpa exclusiva da intermediadora; (iv) alternativamente, requereu que a verba reparatória seja limitada ao valor de R$ 4.547,94 (quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), em relação à Cia. GOL, bem como requereu a minoração do valor do dano moral.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de apelação interposta GOL LINHAS AEREAS S.A, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por KARINA FERREIRA TURATTI DE LIMA.

Pois bem.

Nas razões recursais, a apelante afirmou não ser responsável solidária ao pagamento da referida indenização, porquanto teria devolvido o valor dos bilhetes aéreos para a empresa CVC Turismo, que deixou de efetuar o repasse para a passageira.

Inicialmente, insta destacar que o art. 14 da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar.

Assim, reputar-se-á responsável o fornecedor, por qualquer defeito relativo aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente de se perquirir o elemento subjetivo da culpa.

Segundo o Código Civil vigente, a responsabilidade solidária ocorre quando há pluralidade de agentes, tanto no polo passivo, quanto ativo, e sobre eles incorre a obrigação pelo débito todo, ou direito pela prestação inteira, como se cada um fosse o único credor ou devedor da obrigação.

Dessa forma, tendo em vista a existência de cadeia de consumo, resta nítida a responsabilidade civil solidária da companhia aérea e da agência de viagens.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. TEMA 210 STF. APLICAÇÃO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO E DA COMPANHIA AÉREA - PARTES INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

- o Tema 210, com repercussão geral, abordou apenas a limitação da responsabilidade das transportadoras quanto aos danos materiais decorrentes, pontualmente, do transporte da bagagem. Nas demais hipóteses, aplica-se a norma consumerista - A agência de turismo responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos decorrentes do cancelamento de voo, quando inclui no pacote de viagem contratado o transporte aéreo. É solidária a responsabilidade da agência de turismo e da companhia aérea, por serem partes integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços - O instituto jurídico do dano moral tem três funções básicas: compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso - O valor da indenização deve guardar coerência com as circunstâncias do caso concreto, analisando-se a falha do serviço, o grau de culpa dos réus, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e a reprovabilidade da conduta - Recursos conhecidos e desprovidos.' (TJAM, 3a CÂMARA CÍVEL, RAC 0631723-07.2017.8.04.0001, RELATOR: FLÁVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES, JULGADO EM 10/12/2020).

Ainda,

'RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPRA E VENDA DE PASSAGEM POR AGÊNCIA DE VIAGENS – EMISSÃO DE BILHETES – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR ERRO DE GRAFIA – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CULPA DA AGÊNCIA DE VIAGENS – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, § 1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a empresa aérea que impediu o embarque é solidariamente responsável com a agência de turismo que vendeu o bilhete, de modo que o impedimento de embarque e a ausência de solução representa falha na prestação dos serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O impedimento de embarque com fundamento em erro de grafia, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação e pedido de reembolso, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda mais quando o bilhete fora emitido pela própria agência de viagens, devendo o valor pago pelo novo bilhete ser ressarcido.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida. Recurso desprovido.' (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, RI 1007944-55.2020.8.11.0001, RELATORA: LUCIA PERUFFO, JULGADO EM 25/03/2021).

No caso dos autos, a argumentação da companhia aérea é insuficiente para imputar a culpa exclusiva à agência de viagens.

Friso que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados.

A uma, porquanto é assente a responsabilidade solidária na cadeia de consumo, nos termos do art. 7o e 14 do CDC. A duas, porque ao consumidor não pode recair o ônus do risco da atividade.

Assim, não havendo repasse do valor a consumidora, entendo que está configurada a responsabilidade solidaria entre a empresa CVC TURISMO e a empresa GOL LINHAS AEREAS.

Quando ao pleito para fixação da obrigação do dano material no valo de 4.547,94 (quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), analisando detidamente os autos, verifico que a consumidora firmou contrato de intermediação de serviços de turismo, consistente na aquisição de passagens aéreas, no valor total de R$ 6.310,72 (seis mil trezentos e dez reais e setenta e dois centavos).

Entretanto, havendo solidariedade entre as empresas, deve a consumidora ser ressarcida no valor exato do desembolso.

No presente caso, houve pagamento de R$ 6.310,72 (seis mil trezentos e dez reais e setenta e dois centavos) para emissão de bilhetes aéreos para 04 adultos e uma criança, conforme se observa no id. 170583376 - Pág. 1, (fls. 34 do PDF).

Assim, independentemente da existência de comissão e de tributos, pagos indiretamente aos parceiros da empresa aérea, tais valores não podem ser deduzidos.

Quanto ao pedido de minoração do valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6o, III DO CDC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMARDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo comprovação do cancelamento de voo sem comunicação prévia ao consumidor, configura-se falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos morais, que serão fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

A agência de viagem é responsável de forma solidária na reparação do dano, pois é parte integrante da cadeia de consumo, notadamente quando incumbia a ela realizar a remarcação solicitada pela consumidora.' (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, RI 1030807-65.2021.8.11.0002, RELATOR: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, JULGADO EM 20/06/2022).

Ainda.

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE MINORAÇÃO DO DANO MORAL – AUTORA MENOR DE IDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

II – Informações isoladas contidas no boletim METAR não constituem provas hábeis para comprovar a ocorrência de condições climáticas desfavoráveis para o voo.

III – A impossibilidade da operação deve estar devidamente comprovado por meio de juntada de documento expedido pela entidade responsável pela administração dos aeroportos ou pela segurança de pousos e decolagens, o qual deve ser capaz de demonstrar a impossibilidade da realização da viagem no dia e horário aprazado. (TJMT, 2a CÂMARA, RAC 1000670-73.2016.8.11.0003, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 18/08/2021).

IV – Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.

V – Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste tribunal de justiça, entendo razoável o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

VI – majora-se os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação. (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 1004546-77.2020.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 17/02/2023).

Assim, entendo o dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração.

Com esses fundamentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023